Tribunal: TJDFT
Processo: 0730044-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDNA MARCIA CESILIO GERTRUDES, ITATICO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME e JOSÉ FUSCALDI CESILIO (agravantes/executados) em face da decisão proferida nos autos da execução fiscal n.o 0005366-90.1996.8.07.0001 proposta pelo DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), que rejeitou a prescrição do codevedor José Fuscaldi Cesílio e da devedora originária e não conheceu da matéria relativa à multa confiscatória, nos seguintes termos (ID 100845314 dos autos de origem): (...) Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de EDNA MARCIA CESILIO GERTRUDES, ITATICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME e JOSE FUSCALDI CESILIO, partes já qualificadas nos autos. Os executados EDNA MARCIA CESILIO GERTRUDES e JOSE FUSCALDI CESILIO apresentaram Exceção de Pré-Executividade (ID 50012880 – pág. 295/309), alegando, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que, constituída a dívida ativa em 13/03/1996, o executado JOSE FUSCALDI CESILIO apenas foi citado em 12/12/2003, enquanto EDNA MARCIA CESILIO GERTRUDES em momento algum foi citada nos autos. Requereram, ainda, o reconhecimento do efeito confiscatório das penalidades, vez que impostas em patamar muito acima dos que poderiam ser praticados, em total discrepância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública apresentou impugnação à Exceção de Pré-Executividade em 20/11/2020. Sustentou, em síntese, que os corresponsáveis foram citados dentro do prazo legal, não tendo a execução, em momento algum, restado paralisada por inércia do credor, razão pela qual não há falar-se em ocorrência de prescrição intercorrente. Pontuou, ainda, que constam penhoras de valores em dinheiros pendentes de liberação e que os imóveis contritos já foram avaliados e estão aguardando a realização de hasta pública. No tocante à eventual abusividade da penalidade aplicada, asseverou que, por não se tratar de matéria pública, sua discussão não é cabível em sede de Exceção de Pré-Executividade. Por fim, postulou pelo prosseguimento do feito, requerendo a autorização para levantamento dos valores depositados decorrentes da penhora de percentual do faturamento (ID 77680681). Compulsando os autos, observa-se que a ação foi ajuizada em 11/04/1996, tendo sido ordenada a citação dos executados em 16/04/1996 (ID 50012881 – pág. 1 e 4). O Executado ITATICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME foi citado por aviso de recebimento em 16/09/1996 (ID 50012881 – pág. 8). O Executado JOSE FUSCALDI CESILIO foi citado por aviso de recebimento em 16/09/1996, tendo a referida diligência sido renovada por Oficial de Justiça, em 12/12/2003 (ID 50012881 – pág. 11 e 228). A Executada EDNA MARCIA CESILIO GERTRUDES não foi localizada nos endereços indicados nos autos (ID 50012881 – pág. 8/9 e ID 50012880 – pág. 17 e 19). O Distrito Federal requereu a penhora de bens quantos bastassem para garantir a execução encontráveis no endereço da empresa devedora (ID 50012881 – pág. 14), não tendo sido localizados bens não perecíveis para penhora, conforme certidão de ID 50012881 – pág. 19. Ato contínuo, em 31/03/1997, o Exequente requereu a remessa de ofício à Delegacia da Receita Federal, conforme petição de ID 50012881 – pág. 21, o que foi deferido pelo Juízo. Em 28/08/1997, o Exequente requereu a citação dos Executados EDNA MARCIA CESILIO GERTRUDES e JOSE FUSCALDI CESILIO no endereço informado pela Receita Federal, indicando, ainda, bens à penhora (ID 50012881 – pág. 46). Auto de penhora de imóvel situado no lote 4, conjunto F, Quadra 21, do Setor QNM, Taguatinga/DF, matrícula 46831, pertencente à cessionária EDNA MARCIA CESILIO GERTRUDES (ID 50012881 – pág. 89) Em 02/05/1998, o Distrito Federal informou novos endereços para a citação de EDNA MARCIA CESILIO GERTRUDES e JOSE FUSCALDI CESILIO, indicando, ainda, outros bens à penhora (ID 50012881 – pág. 94/96). Suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias (ID 50012881 – pág. 182 e 188). Em 13/03/2001, a Fazenda Pública requereu a designação de praça dos imóveis penhorados nos autos, mediante Carta Precatória na Comarca de Pirenopólis/GO e Padre Bernardo/GO (ID 50012881 – pág. 192), o que foi deferido pelo Juízo. Em 09/09/2002, o Exequente requereu a expedição de ofício à Receita Federal para remeter a última declaração de renda dos executados (ID 50012881 – pág. 203 e 211). Em seguida, requereu o cumprimento de despacho anterior, com a designação de praça dos bens, conforme anteriormente pleiteado (ID 50012881 – pág. 214). Em 24/06/2009, o Distrito Federal requereu a expedição de mandado de citação para a corresponsável EDNA MARCIA CESILIO GERTRUDES, ressaltando que, diante da ausência de comprovação da propriedade dos imóveis arrestados pelos executados, reiterava o pedido de penhora do faturamento líquido mensal da empresa executada (ID 50012880 – pág. 9). Decisão proferida em 09/07/2009 (ID 50012880 – pág. 12). As partes discutiram os termos da decisão que deferiu a penhora sobre o faturamento da empresa, tendo sido proferida decisão em 23/04/2010 (ID 50012880 – pág. 96/97). Audiência de conciliação realizada em 26/02/2013. Na oportunidade, foi determinada a remessa de ofício ao banco em que estão sendo realizados os depósitos judiciais para que informe o saldo atualizado da conta corrente em nome da empresa (ID 50012880 – pág. 217) Continuação da audiência de conciliação em 09/10/2014 (ID 50012880 – pág. 231/232), ocasião em que a empresa devedora aderiu ao programa Recupera-DF, utilizando o valor depositado nos autos (R$ 4.086.954,51) para quitação do sinal de adesão ao programa e pagamento dos débitos mais antigos referentes ao ICMS. Na ocasião, determinou-se que as parcelas seriam calculadas após os abatimentos e teriam vencimento todo dia 10, a partir de 10 de dezembro de 2014. O Executado JOSE FUSCALDI CESILIO interpôs embargos à execução (ID 50012880 – pág. 257/288), cuja sentença foi proferida em 27/07/2015 (ID 50012880 – pág. 290/291) extinguindo-os, sem resolução do mérito, ante a adesão ao Recupera-DF, nos termos do art. 267, incisos I e VI, do CPC. O acusado apelou, tendo o recurso sido conhecido e desprovido (ID 55966980). O feito permaneceu parcelado administrativamente entre os períodos de 27/05/1999 a 02/07/2003, de 19/10/2004 a 21/03/2005 e de 02/02/2015 a 11/06/2015, conforme atesta o documento em anexo. Em 20/10/2015, o Exequente apresentou petição requerendo a formalização das penhoras de três fazendas ali indicadas, ante o descumprimento do acordo firmado entre as partes, bem como a penhora de 10% sobre o faturamento da empresa e 10% sobre recebíveis e cartão de crédito/débito de todas as bandeiras conhecidas (ID 50012880 – pág. 293/294). Os autos foram redistribuídos para este Juízo em 21/05/2021. É o relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a Exceção de Pré-Executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393, do STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Desse modo, em relação a discussão acerca de eventual abusividade da penalidade aplicada, não obstante os argumentos apresentados pelos Excipientes, observo não se tratar de matéria de ordem pública, sendo necessária dilação probatória e pericial para análise dos cálculos questionados, mormente por se tratar de dívida que se prolonga desde o ano de 1996. Assim, por não se tratar de assunto a ser conhecido de ofício pelo Juízo, sua análise não é possível em sede de Exceção de Pré-Executividade. Outrossim, em relação à prescrição intercorrente, verifica-se que os vícios indicados pelos Excipientes são parcialmente sustentáveis. Vejamos: No tocante à Excipiente EDNA MARCIA CESILIO GERTRUDES, de fato, apesar da ação fiscal ter sido ajuizada em 11/04/1996, até a presente data, a referida Executada não foi localizada para citação nos endereços indicados nos autos (ID 50012881 – pág. 8/9 e ID 50012880 – pág. 17 e 19). Na espécie, fica claro que a ausência de citação não decorreu por culpa do aparato judiciário, uma vez que todas as diligências requeridas pelo Exequente foram deferidas e providenciadas pelo Juízo em tempo hábil, conforme descrição contida no relatório acima. Assim, considerando-se o decurso de mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e a presente data, sem que a citação da executada EDNA MARCIA CESILIO GERTRUDES tenha se efetivado, tem-se consumada a prescrição intercorrente, nos termos da Lei no 6.830/80. Já em relação ao Excipiente JOSE FUSCALDI CESILIO, diferente do alegado, apesar de ter sido novamente citado por oficial de justiça em 12/12/2003 (ID 50012881 – pág. 228), a pedido do Exequente, sua citação se efetivou em 16/09/1996, conforme atesta o aviso de recebimento anexado no ID 50012881 – pág. 11, estando presentes todos os requisitos de validade exigidos pela Lei 8.630/80. De todo modo, ainda que considerássemos apenas a citação ocorrida em 12/12/2003, o arresto de bens do Executado requerido pelo Exequente em 02/05/1998 e deferido pelo Juízo em 26/05/1998 (ID 50012881 – pág. 94/96 e 98) se mostra suficiente para interromper a prescrição e está pendente de resolução até a presente data. Ademais, conforme atesta o documento em anexo, foram feitos diversos parcelamentos administrativos do débito, o que implica em reconhecimento da dívida e, consequentemente, interrupção da prescrição. Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a Exceção de Pré-Executividade apresentada e, assim, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO em virtude da prescrição do crédito tributário, tão somente em relação a Executada EDNA MARCIA CESILIO GERTRUDES, o que faço com fulcro no art. 924, inciso V, do CPC, REJEITANDO os demais argumentos apresentados para determinar o prosseguimento do feito em relação aos Executados ITATICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME e JOSE FUSCALDI CESILIO. Intimem-se. Após o trânsito, exclua-se a Executada EDNA MARCIA CESILIO GERTRUDES do polo passivo do presente feito e libere-se o arresto efetivado no ID 50012881 – pág. 89. No mais, em atenção à decisão de ID 50012880 – pág. 311, intime-se o Exequente para confirmar a indicação do processo 2004.01.1.034928-3 (Pje no 0025036-36.2004.8.07.0001) como “processo-pai”, mantendo-se a suspensão do presente feito, bem como a determinação de realização dos atos constritivos apenas no processo escolhido, de forma unificada. Em caso afirmativo, o pedido de levantamento dos valores depositados em decorrência da penhora de percentual do faturamento da empresa deverá ser formulado diretamente no processo-pai (Pje no 0025036-36.2004.8.07.0001) (...) Em suas razões recursais (ID 29114981), os agravantes sustentam que “restou inarredável a prescrição intercorrente, porquanto, como se percebe, mesmo levando-se em conta de que o processo transcorreu ao longo de aproximadas três (3) décadas, houve penhora alguma. Em verdade a penhora efetivada no curso do processo, foram de bens aleatórios, sobre os quais não houve a confirmação da propriedade dos executados. Inexistiu, pois efetividade nas constrições requeridas.” (ID 29114981 – Pág. 7) Defendem que deve ser declarada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4°, da Lei 6.830/91, uma vez que é desnecessária a suspensão do processo por um ano para iniciar a contagem do prazo (Temas 567 a 571 do STJ). Dizem que não havendo a citação de algum devedor solidário e/ou não localizado bens passíveis de penhora, deve-se considerar automaticamente suspensa a execução e iniciada a contagem do prazo prescricional. Afirmam que a citação do agravante José Fuscaldi Cesilio só ocorreu em 12/12/2003, uma vez que o primeiro aviso de recebimento foi assinado por terceiro estranho à relação processual. Aduzem que a multa de caráter confiscatório é matéria de ordem pública, uma vez que não possui os requisitos mínimos de exigibilidade. Alegam que o valor da multa é exorbitante e desproporcional, pois é superior ao valor do próprio tributo inadimplido, devendo sua cobrança ser afastada, sob pena de violação ao princípio do não confisco, nos termos do art. 150, IV da Constituição Federal. Asseveram que a exceção de pré-executividade foi parcialmente acolhida, para declarar a prescrição com relação à agravante Edna Márcia Cesilio Gertrudes, de forma que devem ser fixados os honorários de sucumbência, conforme previsto no art. 85, §§ 1° e 3° do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a execução fiscal até o julgamento do recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Preparo (ID 29114980). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Nos termos do art. 150, VI, da Constituição Federal, é vedado ao Distrito Federal atribuir ao tributo efeito confiscatório, in verbis: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) IV - utilizar tributo com efeito de confisco; Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça entende que a multa aplicada em valor muito superior ao débito principal do tributo é desproporcional e desarrazoada, de forma a caracterizar verdadeiro confisco, senão vejamos: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICADA. S. 622, STJ. MULTA FISCAL. EFEITO CONFISCATÓRIO. SUPERIOR A 100%. PRECEDENTES. 1 - Na espécie, tem-se que a CDA 5.011.601.348-6, objeto de discussão nestes embargos à execução, foi extraída do Auto de Infração 987/2001, instruindo o processo administrativo 040.004.941/01. O montante apontado retrata a ocorrência de fatos geradores relativos ao ICMS ocorridos entre janeiro de 1997 e dezembro de 1999. 1.1 - Do referido auto de infração, extrai-se ainda que o contribuinte, ora embargante, foi Notificado do Lançamento em 04 de setembro de 2001. 1.2 - De acordo ainda com as informações constantes nos, verifica-se que não houve recurso voluntário do contribuinte, mas recurso de ofício da autoridade julgadora, julgado em 12.05.2004, ocorrendo o lançamento definitivo do crédito tributário em 04.10.2005. 2 - Ao contrário do que restou consignado na sentença e do que sustenta o embargante, que o crédito tributário ora analisado foi constituído pela realização do lançamento de ofício, mediante a lavratura e notificação ao embargante do auto de infração, o que ocorreu em 04 de setembro de 2001. 3 - Nesse momento, nascia para o contribuinte a opção de pagar a exação devida ou de impugnar administrativamente o lançamento efetuado, não havendo que se falar, desde que a notificação observe o prazo de 5 anos previsto no artigo 173, I, do CTN, em decadência do direito de constituição do crédito. 4 - Esse é o entendimento consolidado na súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça, dispondo que: "A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial" 5 - É firme a orientação jurisprudencial no sentido de a multa em valor superior ao dobro do valor principal se revela confiscatória, já que não pode ser calculada em patamar superior ao valor do tributo, ou seja, acima de 100%. Precedentes. 6 - Apelação do embargante conhecida e desprovida. 7 - Deu-se parcial provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL. Sentença parcialmente reformada para afastar a decadência do crédito tributário. (Acórdão 1354041, 00461468820148070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA CDA. ÔNUS DO DEVEDOR. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. VALOR DEVIDO. MULTA. 1. Inexiste cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide. 2. Cabe ao devedor, diante da presunção de certeza e liquidez dos débitos fiscais quando regulamente inscritos em dívida ativa, o ônus de demonstrar os vícios constantes nas CDA's, não sendo suficientes alegações genéricas. 3. Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 173, I, CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Inteligência da Súmula n. 555, do STJ. 4. Não se observa qualquer erro na apuração do valor devido, se a apuração do valor a ser pago, a título de ICMS, leva em consideração os débitos das saídas e os créditos da entrada. 4. Não tem natureza de confisco a multa punitiva que esteja limitada até em 100%. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1320315, 00260550620168070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RECOLHIMENTO DO ICMS. MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. 1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente é possível nos moldes disciplinados no art. 38 da Lei 6.830/80. 2. Ausentes as irregularidades formais apontadas no auto de infração, correta a constituição da multa tributária por sonegação de ICMS. 3. A vedação constitucional ao confisco estende-se às multas resultantes do inadimplemento das obrigações tributárias do contribuinte, impondo ao Fisco a redução das penalidades quando houver desproporcionalidade entre a violação à norma tributária e a sanção aplicada. Precedentes do Pretório Excelso e do eg. TJDFT. 4. "É admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco." (ARE 776273 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2015 PUBLIC 30-09-2015). 5. Revela-se possível a utilização da taxa SELIC como fator de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários em atraso. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1087139, 07142304420178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO VÁLIDA. NOVA INTERRUPÇÃO. ART.219 DO CPC. RECURSO REPETITIVO. RESP N.1120295/SP. MULTA TRIBUTÁRIA. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEITADO. 1. Não se conhece do Agravo Retido se o apelante não reitera a sua apreciação perante a instância revisora, conforme exige o art. 523 do Código de Processo Civil. 2. O prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário é de 5 (cinco) anos a contar de sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN 3. O pedido de parcelamento do débito tributário interrompe o curso do lapso prescricional, pois o sujeito passivo, a fim de obter o benefício perante o fisco, reconhece a existência da dívida, o que atrai a incidência do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. Descumprido o parcelamento, o prazo prescricional volta a fluir por inteiro a partir data do inadimplemento. Precedentes do STJ. 4. Consoante entendimento consolidado no Recurso Especial n.1.120.295/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a interrupção da prescrição, pela citação válida, retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 219 do Código de Processo Civil, combinado com o art.174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, ainda que o executivo fiscal tenha sido ajuizado antes da vigência da Lei Complementar n.118/05. 5. Não transcorrendo o prazo qüinqüenal entre a data do descumprimento do parcelamento e a data do ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em prescrição. 6. O princípio do não-confisco constitui uma das limitações constitucionais ao poder tributar, com previsão no art. 150, inciso IV, da Carta Magna, vedando que o Ente Político institua tributos que impeçam os contribuintes de exercer a atividade lícita ou que dificultem o suprimento de suas necessidades básicas. 7. A multa tributária, seja a de caráter punitivo ou de caráter moratório, configura obrigação tributária principal, e, por isso, submete-se, também, ao princípio do não confisco. 8. O confisco consubstancia conceito jurídico de caráter indeterminado devendo ser concretizado pelo intérprete de acordo com as peculiaridades do caso e com os parâmetros já delineados pela jurisprudência. No concernente às multas, o Pretório Excelso já se pronunciou no sentido de que o caráter confiscatório resta configurado quando há desproporcionalidade entre a gravidade da conduta punida e a sanção pecuniária imposta. 9. Ante a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, é ônus do contribuinte a demonstração que o valor da multa tributária é desproporcional à conduta que ela pretende reprimir. Meras alegações, de caráter genérico e abstrato são insuficientes para infirmar a presunção que milita em favor dos atos de sanção aplicados pelo Fisco. 10. Segundo inteligência do art. 20 do Código de Processo Civil, a fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação ao fundamento da República - valor social do trabalho - e do princípio da justa remuneração do trabalho profissional. 11. Agravo Retido não conhecido. Rejeitou-se a prejudicial de mérito de prescrição e negou-se provimento à Apelação. (Acórdão 652949, 20110112093592APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2013, publicado no DJE: 15/2/2013. Pág.: 75) (grifei) No caso, depreende-se da CDA acostada no ID 50012881 dos autos de origem, que o valor principal do tributo cobrado na execução fiscal é de R$10.623,19 (dez mil seiscentos e vinte e três reais e dezenove centavos) e que a multa aplicada pelo ente distrital, ora agravado, foi no importe de R$205.590,69 (duzentos e cinco mil, quinhentos e noventa reais e sessenta e nove centavos), portanto, muito superior ao valor principal do próprio tributo cobrado, podendo caracterizar, eventualmente, confisco. Ademais, a desproporcionalidade no valor da multa não demanda dilação probatória para ser constatada, assim, é possível sua arguição em sede de exceção de pré-executividade. Sobre o tema já decidiu este Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGACÕES DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA E DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO EM QUE SE COMINADA. 1. A exceção de pré-executividade presta-se como meio de defesa relativo a matérias de ordem pública, bem como de outras que não demandem dilação probatória. 2. Os dados constantes da CDA são suficientes para a análise do alegado caráter confiscatório da multa aplicada e da suposta inconstitucionalidade do art. 189, I, c, do Dec. 82/66. (Acórdão 902141, 20130020037376AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2015, publicado no DJE: 3/11/2015. Pág.: 313) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito dos agravantes. Ainda, vejo presente o perigo de dano, uma vez que se trata de execução fiscal, cuja continuidade pode dar ensejo a atos de constrição indevidos, razão pela qual se mostra devida a concessão da medida liminar. Por fim, ressalta-se que a análise sobre o valor da multa, diante das razões expostas, justifica, por si só, a suspensão da execução fiscal, sendo certo que as demais matérias objeto do presente agravo de instrumento serão oportunamente analisadas após o contraditório e a ampla defesa. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar o sobrestamento da execução fiscal na origem até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.